Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-12.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008208-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.000.411-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 796.589.031-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV, em desfavor de JULIAN ALVES OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte nº 1000296-92.2019.8.11.0022, que deferiu o pedido liminar de restabelecimento do benefício de pensão por morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega o Agravante que “não está presente o requisito para a concessão da tutela, previsto no artigo 300 do CPC, qual seja, o fundamento relevante, eis que o agravado tem mais de 18 (dezoito) anos e não tem previsão de pensão na lei estadual de pensão (Lei Complementar nº 197/2004, que alterou a redação da Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 245, II “a” e do artigo 87, II, “a”, da Lei Complementar nº 231/2005, essa última era o Estatuto da PM/MT) da época do óbito do ex-servidor (22/02/2011) para maior de 18 (dezoito) anos e estudante.”

Relata que o “óbito do servidor ocorreu em 22.02.2011 e na pensão é aplicada a Súmula 340 do STJ estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado”.

Ressalta que “é evidente que o agravado não tem direito a perceber a pensão quer com base na Lei Complementar nº 197/2004, que alterou a redação da Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 245, II “a” e do artigo 87, II, “a”, da Lei Complementar nº 231/2005 (leis estaduais e leis vigentes á data do óbito) por ser maior de 18 anos e por estar cursando curso segundo grau e ter menos de 21 anos, uma vez que a maioridade civil é de 18 (dezoito) anos e não existe a previsão de concessão de pensão para estudante, eis que Lei nº 3.765 de 04 de maio de 1960 não é aplicável ao Militar do Estado de Mato Grosso.”

Assim, requer a concessão o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8605705).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 8945180).

Os autos não foram enviados a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV, em desfavor de JULIAN ALVES OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte nº 1000296-92.2019.8.11.0022, que deferiu o pedido liminar de restabelecimento do benefício de pensão por morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para Vara Única da Comarca de Pedra Preta, onde recebeu o número 1000296-92.2019.8.11.0022 e dele sobreveio a sentença proferida em 27/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020